Tribunal: TJSP
Processo: 0001671-85.2017.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico ilícito de substância entorpecente - Artigo 33, da Lei no 11.343/06 – Sentença condenatória. RECURSO DA DEFESA – Absolvição – INADMISSIBILIDADE – Autoria e materialidade devidamente evidenciada nos autos. ALTERAÇÃO DO REGIME – Aberto – PROVIMENTO - Artigo 33, parágrafo 2o, alínea "c", do Código Penal, bem como substituição da pena privativa de liberdade por

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico ilícito de substância entorpecente - Artigo 33, da Lei no 11.343/06 – Sentença condenatória. RECURSO DA DEFESA – Absolvição – INADMISSIBILIDADE – Autoria e materialidade devidamente evidenciada nos autos. ALTERAÇÃO DO REGIME – Aberto – PROVIMENTO - Artigo 33, parágrafo 2o, alínea "c", do Código Penal, bem como substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Artigo 44, do Código Penal), e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados no mínimo legal.

Recurso parcialmente provido, com determinação de cumprimento do artigo 28-A, do Código de Processo Penal.